Tribunal: TJDFT
Processo: 0708170-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADA. CONVERSAS DE WHATSAPP. PROVA HÁBIL. MEIO ATÍPICO DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento da existência de grupo econômico de fato pressupõe a demonstração de algum tipo de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva.
2. No caso, ficou demonstrado configuração de grupo econômico entre as duas empresas e a existência de confusão nos atos de gestão, o que possibilita o acolhimento da desconsideração pleiteada.
3. Identidade de sócio e de atividade econômica. Fortes indícios de estar utilizando empresa do grupo econômico para ocultar patrimônio.
4. Conversas de WhatsApp evidenciam a utilização da conta bancária da empresa suscitada para pagamentos de serviços da executada. 4.1 A prova em questão deve ser admitida como forma de corroborar os fatos demonstrados nos autos, especialmente diante da apresentação de ata notarial que assegura a prova e a verossimilhança do conteúdo das mensagens. Trata-se de meio atípico de prova, possibilitado pelo artigo 369 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.